Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgo extinta a presente execução em face de OLAVO GONÇALVES DE FARIAS, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (ID: 32300443 e 33466093). Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para exame dos cálculos judiciais de ID: 28812105. I. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador